Tribunal: TJPA
Processo: 0805506-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805506-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEBSON ANDRE SOUZA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Tráfico de Drogas – Conversão do Flagrante em Decreto de Prisão Preventiva e Indeferimento de Revogação – Decisões fundamentadas – Paciente contumaz em práticas delituosas da mesma espécie, inclusive com condenação transitada em julgado - Risco de contaminação pelo Covid-19 – Ausência de comprovação – Medidas Cautelares – Insuficiência, vez que presentes os requisitos da preventiva – Filha menor de doze anos – Não comprovação de dependência. Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco e vinte e sete
dias do mês de
agost
o do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLEBSON ANDRÉ SOUZA FERREIRA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará - Proc. nº
0002261-23.2020.8.14.0049

-
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente
foi preso em flagrante no dia 27.03.2020, convertido em prisão preventiva, pela prática

do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, através de decisão carente de fundamentação; possui requisitos pessoais favoráveis, tem filho menor de 12 anos, estando a esposa gestante, cabendo prisão domiciliar; somado ao risco de contágio pelo COVID-19, havendo possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pede então, a concessão da ordem.

Prestadas as informações (fls. 41/42-ID Num
3187626
); indeferi a liminar (ID Num
3188295),
com a Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento parcial do
writ,
e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
segregado desde o final do mês de junho/2020, e, no dizer do nobre causídico, carece de fundamentação a decisão que converteu o flagrante em preventiva, agregado ao risco de contrair o COVID.

Pois bem. Extrai-se do constante dos autos e dos informes do Juízo (
ID Num 3187626
), que o
ora paciente, nos termos da denúncia, infringiu, em tese, o tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vez que flagrado em via pública com 10 (dez) porções de maconha, prontas para comercialização, mais quantia em dinheiro, supostamente apurado na venda da droga
.

O Juízo converteu o flagrante em preventiva, com a seguinte fundamentação:

Auto de Prisão em Flagrante nº 0002261-23.2020.8.14.0049

Capitulação Provisória: Tráfico de Drogas

Autuado: CLEBSON ANDRE SOUZA FERREIRA

DECISÃO

DA APRECIAÇÃO DO FLAGRANTE

A prisão foi efetuada legalmente inexistindo vícios formais ou materiais capazes de macular a peça flagrancial razão pela qual homologo o presente auto e mantenho a prisão em flagrante.

A materialidade delitiva está inserta no laudo de constatação e auto de apresentação e apreensão da droga constante nos autos além dos indícios de autoria que estão consubstanciados nos depoimentos e declarações formalizada no auto flagrancial.

No caso em comento entendo necessária a manutenção da custódia cautelar do autuado para garantia da ordem pública, evitando-se proliferação de drogas no seio da sociedade, e consequentemente, a destruição de lares e o alastramento de outras práticas

criminosas. Ademais, o flagranteado possui antecedentes criminais, conforme certidão criminal positiva, fato que reforça a necessidade do segregamento cautelar.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante do autuado CLEBSON ANDRE SOUZA FERREIRA em custódia preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, forte no art. 310, II, do CPP.

Prejudicada audiência de custódia, nos termos da PORTARIA CONJUNTA Nº 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Ciência ao Ministério Público, autoridade policial nos termos de praxe, advogado/Defensoria Pública, bem como ao autuado.

Providenciem-se a alimentação do BNMP.

Encerrado o Plantão, encaminhem-se os autos a distribuição.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO. Santa Izabel do Pará, 28 de março de 2020.

Então, no tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, extrai-se da transcrição acima, que
a
conversão se deu de forma escorreita e fundamentada,
para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
, sendo ressaltado pelo Juízo, que CLEBSON registra antecedentes criminais, o que, por si só, já evidencia certo grau de periculosidade
.

Da mesma forma extrai-se da decisão que manteve o confinamento,

datada de 08.04.2020 (fls. 18/19-ID Num
3172349
), devidamente motivada, no
intuito de resguardar a ordem pública
,
demonstr
and
o sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do paciente,
contumaz na prática de crimes da mesma espécie, inclusive com condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, e outra ação penal em andamento (
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido)
.

D
iante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública,
e, presentes os requisitos da custódia cautelar,
as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.

No que diz respeito ao risco de contágio do COVID, o paciente é um jovem de 33 anos, e não foi anexado qualquer documento e/ou laudo que ateste integrar ele, CLEBSON, a grupo de risco do COVID-19, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas na Recomendação nº 62 do CNJ, pois além de encontrar-se acautelado pela imputação de crime hediondo, tráfico de drogas, o mesmo não pertence ao grupo de pessoas que possuem maior risco de contágio. Também, não restou comprovado que a filha menor de 9 anos, dependa unicamente do paciente, uma vez que a menina se encontra sob a guarda da avó paterna, o que afasta, no momento, a incidência do disposto no art. 318 do CPP.

Por fim, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM, EM COMPASSO COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Belém-PA,
25 a 27
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 31/08/2020